Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701817-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: LINDA JACINTO XAVIER, NEUZA LOPES DO COUTO, JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0700907-27.2021.8.07.0001), ajuizada contra a LINDA JACINTO XAVIER, NEUZA LOPES DO COUTO e JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA. A decisão agravada deferiu, em parte, a tutela, tão somente para suspender, na Assembleia a ser realizada no dia 21/01/2021, a deliberação acerca da destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado ‘Pousada das Andorinhas (ID 81186113): “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS em desfavor de LINDA JACINTO XAVIER, NEUZA LOPES DO COUTO e JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que os requeridos são condôminos e promoveram sua notificação em 11/12/2020 com o intuito de convocar Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 21/01/2021. Aduz que a Assembleia deveria deliberar acerca dos seguintes pontos: (...) i) a aquisição ou alienação de bens do Condomínio; ii) a aprovação de procedimento de cumprimento obrigatório pelos condôminos; iii) eventuais ocorrência constante de Parecer Técnico não especificado; iv) apreciar eventual pleito de renúncia ou destituição do corpo gestor da REQUERENTE e neste último caso, eleger novos representantes do REQUERENTE para mandato tampão até 05/2021 e; v) deliberar sobre eventuais despesas não autorizadas e caso estas não sejam autorizadas pelos condôminos presentes em assembleia, eleger novos representantes do REQUERENTE para mandato tampão até 05/2021. Alega que encaminhou aos requeridos contranotificação, informando acerca do não preenchimento dos requisitos autorizadores da realização da Assembleia. Narra que, mesmo assim, os requeridos mantiveram a data de realização da reunião em comento, publicando o Edital de Convocação de Assembleia Geral no Jornal de Brasília de 24/12/2020, ano 49, no 15.887, sob a alegação de que obtiveram a assinatura de 1/4 dos condôminos. Sintetiza que o ato convocatório padece tanto de vício formal quanto de vício de objeto. Requer, assim: (...) 2) liminarmente que seja sustada a validade da convocação publicada no Jornal de Brasília de 24/12/2020, ano 49, no 15.887, determinado aos REQUERIDOS que se abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, em análise inicial, que a razão assiste, em parte, à parte autora. Passo à análise das razões invocadas pelo autor para pedir a suspensão da Assembleia. I - DA ILICITUDE NA CONVOCAÇÃO PARA DESTITUIÇÃO DE TODA A ADMINISTRAÇÃO Afirma a parte autora que não há previsão, na Convenção de Condomínio, de destituição de toda a administração. Sustenta que, no caso de destituição do membro, deve ser dada posse ao suplente, nos termos da Convenção de Condomínio. Aduz que o novo processo eleitoral se inicia no mês de fevereiro de 2021, com posse prevista em maio do mesmo ano, não se mostrando razoável a destituição de toda a administração neste momento. Em análise perfunctória, a razão não assiste ao autor neste ponto. A Assembleia Condominial possui legitimidade para afastar toda a administração caso assim deseje. Diante da soberania desta, não se mostra necessário, a princípio, que se afaste o membro titular e, somente após, o membro suplente. Cabe à Assembleia decidir se cassa o mandato de todos os membros, caso entenda que estes não mais possuam condições de atuar como representantes. Destaque-se que não se mostra necessária a realização de Assembleia prévia para discussão acerca de eventuais irregularidades cometidas pelos membros, podendo tais questões ser discutidas na própria reunião que decidir pelo afastamento. Ainda, o fato de estar-se em vias de realização de novo processo eleitoral não afasta o poder da Assembleia realizar a destituição em comento, sobretudo quando o novo mandato só se inicia em maio de 2021. Por fim, não se verifica, inicialmente, afronta ao artigo 65 da Convenção de Condomínio, haja vista que a convocação por 1/4 dos condôminos pode ser realizada qualquer que seja o interesse do Condomínio. Não se constata, assim, de plano, os vícios de objeto acima apontados, tão pouco a afronta à Convenção que justifique a suspensão do ato em sua totalidade, devendo ser resguardado o direito ao Contraditório e à ampla defesa. II - DA IRREGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO QUANTO AO QUORUM DE ASSINATURAS Sustenta a parte autora que o Condomínio possui 660 unidades, sendo que o 1/4 necessário para convocação da AGE representa 165 unidades. Aduz que, das 186 assinaturas existentes, 5 foram apostas por quem não é mais condômino, 1 foi falsificada, 1 refere-se a condômina falecida, 3 foram realizadas por procuradores sem poderes para tal e 42 estão inadimplentes. Assim, computam-se somente 134 assinaturas válidas. Novamente, à primeira vista, a razão não assiste ao autor. Assim dispõe o artigo 1.350 do Código Civil: Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo. Dispõe, ainda, o artigo 1.335 do Código Civil: Art. 1.335. São direitos do condômino: (...) III - votar nas deliberações da assembléia e delas participar, estando quite. Da leitura da norma, se verifica que, em relação ao inadimplente, há restrição ao direito de voto em Assembleia. Não obstante, a norma não veda sua participação no ato de convocação de AGE com fulcro no artigo 1.350 do CC. Diante disso, a assinatura dos condôminos inadimplentes deve ser contada para fins de verificação do quórum de 1/4. Se torna irrelevante, neste momento, portanto, a análise das demais irregularidades, haja vista que o quórum mínimo foi atingido. III - DA ILICITUDE DA CONVOCAÇÃO QUANTO AO LOCAL E FORMA DA REALIZAÇÃO DO ATO Sustenta o autor que a Assembleia será realizada no Centro de Convenções Israel Pinheiro, sendo que o local não comporta sequer 15% dos condôminos. Aduz que, diante da pandemia do COVID-19, se mostra desarrazoada a realização de reunião nestas condições. Conforme documento de id. 81166685, o estabelecimento em questão informa que a capacidade máxima do local é de 100 pessoas. Diante disso, tem-se que o local, em tese, proibirá a permanência de quantitativo superior ao estabelecido. Junto a isso, espera-se que, diante do renome do estabelecimento, sejam adotadas todas as medidas de higiene necessárias em tempo de pandemia. O fato de o local não comportar a totalidade dos condôminos não é, por si só, motivo para não realização do ato. Há possibilidade de que nem todos compareçam ao local, além de ser possível vários dos condôminos outorguem procurações para que outros os representem. Assim, neste ponto, as argumentações do autor não prosperam. IV -DA ILICITUDE DA CONVOCAÇÃO PARA DELIBERAÇÃO SOBRE DESTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS E POSSUIDORES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS QUE COMPÕEM O PARCELAMENTO URBANO DENOMINADO POUSADA DAS ANDORINHAS Afirma a parte autora que o edital de convocação prevê a deliberação da destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado ‘Pousada das Andorinhas. Sustenta que a Associação e o Condomínio são pessoas jurídicas distintas, motivo pelo qual a convocação não poderia ter sido feita no mesmo edital. Com razão a parte autora nesta questão. O condomínio autor e a Associação são pessoas jurídicas distintas, não se confundindo. Assim, eventual deliberação para destituição dos membros da associação deverá ser feita por instrumento próprio, respeitando as normas que regem a pessoa jurídica em comento. Incabível, assim, em análise perfunctória, que o o ato convocatório impugnado preveja a deliberação em questão. Entretanto, não é o caso de se suspender toda a Assembleia, mas tão somente a deliberação acerca a destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado ‘Pousada das Andorinhas. É de se se deferir parcialmente a tutela. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela, tão somente para suspender, na Assembleia a ser realizada no dia 21/01/2021, a deliberação acerca a destituição dos membros eleitos para a representação da Associação dos Proprietários e Possuidores das Unidades Imobiliárias que compõem o Parcelamento do Solo Urbano denominado ‘Pousada das Andorinhas. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. Concedo força de mandado à presente decisão, a ser cumprida nos seguintes endereços: LINDA JACINTO XAVIER - SQSW 304, Bloco A, Apto 206, Sudoeste, Brasília/DF, CEP no 70.673-401 NEUZA LOPES DE COUTO - CLS 303, Bloco C, Loja 53, Subsolo, Ed Le Park, Sudoeste, Brasília/DF, CEP no 70.673-623 JEIDY PEREIRA DE OLIVEIRA - QI 25, Lote 12/14, Apto 437, Edifício Mediterrane, Guará II, CEP no 71.060-262 Ficam as partes intimadas. Narra a peça recursal que é ilegítima a Assembleia Geral Extraordinária para determinar a destituição da totalidade dos membros do corpo diretivo (titulares e suplentes), uma vez que não há respaldo legal nem previsão na Convenção de Condomínio. Esclarece que a Convenção de Condomínio, que vincula as partes, prevê especificamente que a destituição somente se dará de forma individualizada, desde que verificada a conduta ilícita do membro do corpo diretivo sujeito a destituição, caso em que o respectivo suplente passará a assumir o cargo vago, como se observa nos arts. 70, §2o, 77, §1o, 82, §2o e 86, §o, todos da Convenção de Condomínio. Informa que há previsão legal apenas de destituição do síndico como se observa nos art. 1.349 e 1.350, caput, do CC. Alega que existem suplentes para todos os cargos da Administração da agravante, não havendo razão fática ou justificativa jurídica lícita para afastar toda a administração eleita, inclusive os suplentes. Informa ser evidente a falta de individualização de condutas a justificar o afastamento de toda a administração. Afirma que a destituição de membro da administração não pode ser feita de forma discricionária pela Assembleia, pois o art. 64 da Convenção exige que a destituição seja “comprovadamente justificada por atos e fatos ilegais”. Em seguida, a agravante alega que não há 1⁄4 de Condôminos assinando regularmente o documento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, pois o total de Condôminos é de 540, de forma que o 1⁄4 exigiria um total de 135 assinaturas regulares. Aduz que dessas assinaturas 6 são irregulares (por motivos alheios à inadimplência), de maneira que se computam somente 133 assinaturas válidas, considerando, inclusive, os subscritores inadimplentes. Das assinaturas colhidas no documento que fundamenta a convocação requerida pelos agravados, afirma que, ao menos 38 unidades estão inadimplentes com o pagamento dos débitos condominiais, de modo que tais condôminos, por força da art. 54, caput, da Convenção de Condomínio, não podem exercer direito de voto, sendo-lhes, portanto, vedada a convocação de assembleia, sobretudo aquela que tem cunho eletivo. Salienta que a reunião foi convocada no auge da segunda onda da pandemia de Covid-19 em modalidade exclusivamente presencial. Destaca que 40% dos proprietários (um total de 217) são maiores de 60 anos, havendo, inclusive, vários com idade mais avançada, o mais velho com 94 anos de idade, os quais compõe grupo de maior risco de agravamento da Covid-19. Assim, a agravante requer seja concedida antecipação a tutela recursal para que seja suspensa a realização da Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021, com publicação no Jornal de Brasília de 24/12/2020, ano 49, no 15.887. No mérito requer seja reformada a decisão agravada para que seja determinado aos agravados que se abstenham de realizar a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021 com publicação no Jornal de Brasília de 24/12/2020, ano 49, no 15.887, ou, caso realizada, seja sustada a validade da referida convocação e, consequentemente, do ato realizado. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 22593278). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. DA ILICITUDE NA CONVOCAÇÃO PARA DESTITUIÇÃO DE TODA A ADMINISTRAÇÃO A deliberação da assembleia condominial é, em regra, soberana e tem força cogente, somente podendo ser desconstituída mediante nova decisão soberana da assembleia ou por interferência judicial nas hipóteses de patente ilegalidade. Se os condôminos entendem que o síndico do Condomínio não está desempenhando as suas funções como a devida presteza, devem providenciar a realização de uma assembleia especialmente convocada para sua destituição, conforme prevê o art. 1349 do Código Civil. O quórum exigido no Código Civil (art. 1.349) para a destituição do cargo de síndico do condomínio é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária. Os agravados, na qualidade de condôminos detêm a titularidade do direito material para, em Assembleia Condominial convocada para este fim, afastar qualquer membro da Administração e não apenas os titulares. Não é necessária a realização de uma Assembleia prévia para discussão acerca de eventuais irregularidades cometidas pelos membros, haja vista que essas questões serão discutidas na própria reunião que decidir o afastamento. DA IRREGULARIDADE QUANTO AO QUORUM DE ASSINATURAS Na inicial da ação, a autora alega que, de um total de 660 unidades, das quais 186 assinaram e destas 52 são irregulares, restam um total de 134 unidades que não alcança o quorum necessário de 165 assinaturas (correspondente à quarta parte das unidades). Ocorre que no presente agravo, utiliza-se de outra argumentação, na qual afirma que não há 1⁄4 de Condôminos assinando regularmente o documento de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, pois o total de Condôminos é de 540, de forma que o 1⁄4 exigiria um total de 135 assinaturas regulares. O Código Civil, em seu art. 1.350, estabelece que o síndico convocará anualmente reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno e, caso o síndico não convoque a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo (§ 1o do referido dispositivo legal). Das assinaturas colhidas no documento que fundamenta a convocação requerida pelos agravados, a agravante alega que, ao menos 38 unidades estão inadimplentes com o pagamento dos débitos condominiais, de modo que tais condôminos, por força da art. 54, caput, da Convenção de Condomínio, não podem exercer direito de voto, sendo-lhes, portanto, vedada a convocação de assembleia, sobretudo aquela que tem cunho eletivo. Não há razão, no entanto, para acolher esse pedido, pois não há restrição ao direito de voto do condômino inadimplente. A disposição do Código Civil apenas esclarece que o condômino somente pode votar nas deliberações da assembleia e delas participar caso esteja quite com suas obrigações. Ou seja, a inadimplência não impede a sua participação no ato de convocação de Assembleia Geral Extraordinária, com espeque no artigo 1.350 do CC. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 2. Na forma do que determina o artigo 1.355 do Código Civil, o quórum de convocação de assembléia extraordinária é de um quarto dos condôminos, não havendo limitação legal quanto ao status de adimplemento de taxas condominiais para o exercício de tal direito. (...)”. (07119941920178070001, Relator: Flavio Rostirola, 3a Turma Cível, DJE: 14/6/2018..) DA ILICITUDE DA CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 Por fim, desde que adotadas todas as medidas de higiene cabíveis, a fim de que afastar possíveis riscos de contaminação do COVID-19, não se vislumbra razão para impedir a realização da Assembleia Geral Extraordinária. Como destacado pela instância de origem, há possibilidade de que nem todos compareçam ao local, além de ser possível que vários dos condôminos outorguem procurações para que outros os representem. Desta feita, não há por hora razão para suspender a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 21/01/2021. Com base nessas premissas, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2021 Desembargador JOÃO EGMONT Relator